Tribunal: TJSP
Processo: 1077615-09.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. A autora, titular de linha telefônica, buscou portabilidade para a operadora ré, mas foi impedida devido a suposto débito. Alega desconhecer a dívida e busca declaração de inexistência do débito, liberação da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. A autora, titular de linha telefônica, buscou portabilidade para a operadora ré, mas foi impedida devido a suposto débito. Alega desconhecer a dívida e busca declaração de inexistência do débito, liberação da portabilidade e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito; (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da ré.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova, mas a autora não apresentou prova mínima de suas alegações.
4. A ré demonstrou que a linha estava inativa, justificando a negativa de portabilidade. A autora não comprovou que a linha estava ativa ou que a negativa decorreu de cobrança indevida.
IV. Dispositivo
5. Sentença mantida. Honorários majorados.
6. Apelação conhecida e desprovida.